Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-21.2018.8.11.0078
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002996-21.2018.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI - CPF: 830.571.701-10 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI - CPF: 830.571.701-10 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA –
CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Enedina Rodrigues de Moraes Gianini, em face do acórdão assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho, ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário (auxílio-doença) deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é contraditório,

(...) pois o fundamento do acórdão é referente ao auxílio doença acidentário (espécie-91), no entanto, constou o deferimento do auxílio doença, sem especificação.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

O INSS, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir, em tese, contradição no acórdão pretérito, pois, no entender da Recorrente,

(...) o fundamento do acórdão é referente ao auxílio doença acidentário (espécie-91), no entanto, constou o deferimento do auxílio doença, sem especificação.

Como se sabe, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Tenha-se, como exemplo, a hipótese em que toda a fundamentação do acórdão é direcionada ao desprovimento do Recurso e, na parte dispositiva, o Recurso é provido, conferindo-se o que pleiteado.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Não obstante,
não
assiste razão à Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste contradição a ser reconhecida.

De fato, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, o deferimento do auxílio-doença acidentário, como se vê do corpo do julgado,
in verbis
:

Da Preliminar de Incompetência do Juízo
.

Entendo que a mencionada preliminar, suscitada pelo INSS, encontra-se prejudicada, já que os Recursos foram, primeiramente, encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 1
a
Região, cujo órgão jurisdicional entendeu que a doença da segurada teve sua origem em evento ocorrido no seu local de trabalho, logo,
equipara-se a acidente do trabalho
(id. 111476471).

Assim, não há que se falar na incompetência da Justiça Estadual.

(...)

De outro giro,
em caso de doença decorrente de evento equiparado a
acidente de trabalho
,
como é o caso
, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991. (Destaquei).

Por sua vez, constou do dispositivo do voto:

(...)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Enedina Rodrigues de Moraes Gianini,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e
RETIFICO
o ato sentencial, sob o crivo do Reexame,
para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –

na implantação do benefício previdenciário do
auxílio-doença
, em favor da parte Autora,
nos termos do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, e reconhecer
que o termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Logo, reconhecido no corpo do voto que esse benefício previdenciário decorreu do acidente de trabalho, e diante do
provimento
do Recurso da parte Autora, que postulou o auxílio-doença acidentário (espécie B-91), a conclusão lógica é a de que, na parte dispositiva, ao se ter decidido pelo direito ao recebimento do auxílio-doença, esse deve ser, obviamente, o acidentário.

Nesse contexto, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir contradição, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022